Tribunal: TJSP
Processo: 1500629-17.2019.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de porções de maconha e de cocaína em poder do acusado – Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Causa de aumento

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de porções de maconha e de cocaína em poder do acusado – Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas mantida – Acusado detido nas imediações de um centro de convivência comunitária – Pena-base exasperada em 1/6 com fundamento no artigo 42 da Lei 11.343/2006 – Afastamento da exasperação, considerada a quantidade de entorpecentes apreendidos – Circunstância atenuante da menoridade relativa reconhecida, mas sem reflexo na pena – Exasperação da pena em 1/3 ante a causa de aumento – Regime inicial fechado mantido – Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Recurso de apelação parcialmente provido.

Apelação da Justiça Pública – Afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 – Acusado que, quando adolescente, cumpriu medida socioeducativa por ato infracional análogo ao tráfico de drogas – Redução que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida – Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500629-17.2019.8.26.0556, da Comarca de Araraquara, em que é apelante/apelado
MICHAEL HENRIQUE ALVES PERILLO, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA PARA AFASTAR A
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA
JUSTIÇA PÚBLICA PARA AFASTAR O REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO
33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006, CONDENANDO O RÉU MICHAEL
HENRIQUE ALVES PERILLO À PENA DE 05 ANOS E 10 MESES DE
RECLUSÃO E 583 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, MANTIDOS
OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500629-17.2019.8.26.0556 -Voto no 15419
2
Voto no 15419
Apelação n. 1500629-17.2019.8.26.0556
Comarca de Araraquara
Apelante/Apelado: Michael Henrique Alves Perillo e Ministério Público do
Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Roberto Raineri Simão
Ementa
Apelação da Defesa Tráfico de Drogas Provas suficientes à
condenação
Materialidade e autoria comprovadas

Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes
Apreensão de porções de maconha e de
cocaína em poder do acusado Fator que, associado à prova
produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram
destinados ao consumo de terceiros
Causa de aumento
prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas mantida
Acusado detido nas imediações de um centro de convivência
comunitária Pena-base exasperada em 1/6 com fundamento
no artigo 42 da Lei 11.343/2006 – Afastamento da
exasperação, considerada a quantidade de entorpecentes
apreendidos Circunstância atenuante da menoridade relativa
reconhecida, mas sem reflexo na pena Exasperação da pena
em 1/3 ante a causa de aumento Regime inicial fechado
mantido Impossibilidade da fixação de regime aberto e da
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva
de direitos Mercês incompatíveis com delitos de singular
gravidade Necessidade de maior repressão ao tráfico de
entorpecentes Recurso de apelação parcialmente provido.
Apelação da Justiça Pública Afastamento do redutor previsto
no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 Acusado que,
quando adolescente, cumpriu medida socioeducativa por ato
infracional análogo ao tráfico de drogas Redução que deve se
voltar às hipóteses em que o acusado não faz da
narcotraficância seu meio de vida
Recurso de apelação
provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500629-17.2019.8.26.0556 -Voto no 15419
3
MICHAEL HENRIQUE ALVES PERILLO foi
condenado a cumprir a pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e a pagar o valor correspondente a 344 dias-multa em seu mínimo
unitário, por infração ao disposto no artigo 33, “caput”, combinado com o artigo
40, inciso III, ambos da Lei no 11.343 de 2006.
Inconformado
o
réu
apela,
buscando
a
desclassificação do delito de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28
da Lei no 11.343/2006; alternativamente pretende a redução da pena-base, a
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, do mesmo diploma legal em seu
patamar máximo, o afastamento da causa de aumento, a fixação do regime inicial
mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas
de direitos.
O representante do Ministério Público também
apresentou recurso, pleiteando o afastamento do redutor previsto no artigo 33, §
4o, da Lei no 11.343/2006.
Recursos bem processados e respondidos em
contrarrazões.
A
Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo da Defesa e pelo provimento do recurso da acusação.
Decorrido o prazo para que as partes se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500629-17.2019.8.26.0556 -Voto no 15419
4
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 24 de dezembro de
2019, por volta das 12,00 horas, na Avenida Dionisio Tellaroli no 871, cidade de
Araraquara, MICHAEL HENRIQUE ALVES PERILLO trazia consigo, para
entrega a consumo de terceiros, nove porções de cocaína, com peso líquido de
4,45 gramas, e quatro porções de maconha, com peso líquido de 17,42 gramas.
Segundo o apurado, policiais militares receberam
denúncia anônima informando sobre a prática do tráfico de drogas pelo acusado,
de modo que acorreram ao local indicado, encontrando uma porção de maconha e
a quantia de R$ 137,00 em seu poder, enquanto o restante das drogas foi
apreendido nas imediações.
Por isso o acusado foi preso em flagrante e
encaminhado ao distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e
admitiu a posse de uma porção de maconha, alegando que esta se destinava ao
seu consumo.
A prova pericial bastou a comprovar a natureza das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500629-17.2019.8.26.0556 -Voto no 15419
5
substâncias entorpecentes cocaína e maconha.
Ouvidos em Juízo, os policiais militares Thiago César
Nassori e Fernando Gustavo Francelino deram conta de que receberam denúncia
anônima informando sobre a prática do tráfico de drogas pelo acusado, razão pela
qual acorreram ao local indicado e ali o detiveram, apreendendo com ele uma
porção de maconha e uma quantia em dinheiro. Disseram ainda que as demais
porções de cocaína e de maconha foram localizadas nas imediações, escondidas
sob uma pedra.
Vale ressaltar que os relatos dos policiais envolvidos
na prisão do acusado são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra
prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus
depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem algum
motivo para injustamente acusarem o réu.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de
que a palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser
infirmada sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função
policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem
afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão
impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para
tanto não existirem razões plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500629-17.2019.8.26.0556 -Voto no 15419
6
submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas
demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu
o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”.
(STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA
julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).
A seu turno, a testemunha Enilda Maria da Conceição
informou ter presenciado a abordagem ao réu, afirmando que os policiais
militares localizaram uma única porção de maconha em seu poder. Disse ainda
que não havia outras drogas no local e que o acusado contava com trabalho lícito,
atuando como lavador de carros.
Interrogado em Juízo, o réu admitiu a posse de uma
porção de maconha, a qual se destinaria ao seu consumo. Alegou que a quantia
encontrada em seu poder era fruto de seu trabalho e que fora acusado
injustamente pelos policiais militares.
Contudo, a despeito da versão apresentada pelo
acusado em Juízo, observo que a materialidade e autoria do delito de tráfico de
drogas estão bem demonstradas.
Os policiais prestaram depoimentos harmônicos em
ambas as fases da investigação, mencionando que acorreram ao local dos fatos
após receberem denúncia anônima e ali detiveram o réu, bem como apreenderam
porções de cocaína e de maconha.
Aliás, a cópia de tal denúncia anônima foi acostada
aos autos, e esta menciona um indivíduo moreno, com várias tatuagens em seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500629-17.2019.8.26.0556 -Voto no 15419
7
braços e de prenome “Michael”, a mais robustecer o conjunto probatório.
De outra parte, ainda que a testemunha Enilda não
tenha presenciado a localização das drogas pelos policiais militares, tal fato
parece natural, pois durante operações policiais é comum que os populares sejam
mantidos a certa distância.
Não fosse o bastante, o réu não demonstrou a origem
lícita da quantia apreendida em seu poder e, quando adolescente, ele cumpriu
medidas socioeducativas pela prática de atos infracionais análogos ao roubo e ao
tráfico de drogas, de sorte que seu passado não o recomenda.
É importante salientar ainda que a condição de
usuário de entorpecentes, por si só, não afasta a possibilidade do exercício do
comércio ilegal, por absoluta compatibilidade entre ambas, mesmo porque muitas
vezes o usuário ingressa no comércio espúrio para sustentar seu vício.
Além disso, sequer havia a necessidade de se flagrar a
comercialização da droga para a configuração do crime de tráfico. O tipo penal
previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas é misto alternativo, bastando que o
agente incorra em qualquer das condutas descritas no tipo penal para que o crime
se configure.
Desta forma, a quantidade de drogas apreendidas,
somada às circunstâncias do flagrante, são elementos que levam à certeza de que
os entorpecentes se destinavam ao consumo de terceiros, não parecendo crível
que o réu mantivesse a disposição tal quantidade de cocaína e de maconha, na via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500629-17.2019.8.26.0556 -Voto no 15419
8
pública, para consumo próprio.
Afasta-se, portanto, o pleito absolutório e pelos
mesmos fundamentos o pedido de desclassificação para a figura do artigo 28 da
Lei no 11.343/2006.
Outrossim, é inquestionável a incidência da causa de
aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas.
De acordo com as provas coligidas aos autos, o
acusado praticava o tráfico de drogas a cerca de 150 metros de um centro de
convivência comunitário, e para o reconhecimento dessa causa de aumento, basta
o perigo abstrato de disseminação de drogas nas imediações das entidades
mencionadas, não havendo exigência, quer doutrinária, quer jurisprudencial, da
efetiva venda às pessoas que frequentam tais locais.
"Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III,
da Lei n.o 11.343/2006 é desnecessária a efetiva
comprovação de mercancia nos referidos locais, sendo
suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais
próximos, ou seja, nas imediações de tais estabelecimentos,
diante da exposição de pessoas ao risco inerente à
atividade
criminosa
da
narcotraficância".
(STJ,
HC
416.787/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, DJe 12.12.2017).
É necessário reconhecer, pois, que se trata de causa de
aumento de natureza objetiva, cujo fim precípuo é obstar que os delitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500629-17.2019.8.26.0556 -Voto no 15419
9
relacionados ao comércio de entorpecentes sejam praticados nas imediações das
entidades mencionadas, considerando que quanto maior a aglomeração de
pessoas, mais fácil a dissipação da atividade ilícita.
A pena-base foi exasperada em 1/6, alcançando 05
anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa em seu mínimo unitário, com
fundamento no artigo 42 da Lei no 11.343 de 2006.
Todavia, a meu ver, a quantidade de drogas
apreendidas quatro porções de maconha e nove porções de cocaína não supera
a reprovabilidade inerente ao tipo penal, de modo que reduzo a pena-base ao
patamar mínimo de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa em seu mínimo
unitário.
Na segunda etapa da dosimetria, embora reconhecida
a circunstância atenuante da confissão espontânea, a pena permanece inalterada,
a teor da Súmula 231 do STJ.
E reconhecida a causa de aumento prevista no artigo
40, inciso III, da Lei Antidrogas, a pena foi elevada em 1/6, resultando em 05
anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa em seu mínimo unitário.
Por derradeiro, a pena foi reduzida em 1/3, a teor do
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
Contudo, o representante do Ministério Público
pleiteou o afastamento da mencionada causa de redução de pena, e a meu sentir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500629-17.2019.8.26.0556 -Voto no 15419
10
com razão, eis que o envolvimento reiterado do acusado com o comércio de
entorpecentes é demonstrado por sua vida pregressa, eis que quando adolescente,
teve reconhecida a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. ATO INFRACIONAL. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME MAIS GRAVOSO
(FECHADO). PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE
RECLUSÃO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
MANIFESTA ILEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS. INVIABILIDADE. FALTA DO PREENCHIMENTO
DO REQUISITO OBJETIVO. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 2. Os
condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena
reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e
não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem
organização criminosa. 3. Esta Corte é uníssona no sentido de
que atos infracionais anteriores não podem ser sopesados na
apuração de maus antecedentes para elevar a pena-base,
tampouco para induzir a reincidência, entretanto, tem
evoluído, entendendo que os antecedentes infracionais podem
indicar uma inclinação do agente a práticas delitivas.
Precedentes. 4. Desde que devidamente comprovado, o
envolvimento reiterado do paciente, quando menor, em atos
infracionais, inclusive relacionados ao crime de tráfico, é
elemento idôneo a afastar a aplicação da causa especial de
diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500629-17.2019.8.26.0556 -Voto no 15419
11
que demonstra uma propensão do agente a práticas
criminosas. 5. Concluído pela Corte a quo, com fulcro nos
elementos colhidos na instrução, que o paciente se dedica a
atividades criminosas, a modificação desse entendimento - a
fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o
reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é
inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. (STJ, HC
n. 299.673/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
de 24/8/2016).
Ainda, a quantidade de entorpecente apreendida com
o acusado bem indica a dedicação efetiva e não eventual à venda de drogas, não
parecendo crível que ele estivesse de posse destas drogas sem que a tanto não
estivesse ligado a outros indivíduos versados na mesma criminalidade, ou ao
menos que já atuasse há bom tempo no comércio ilegal de drogas.
Ainda, por óbvio, os requisitos previstos pelo
legislador no artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006 devem ser analisados
separadamente. Do contrário, bastaria que a norma exigisse o preenchimento do
requisito da primariedade para que o agente fosse agraciado com a redução da
pena.

Ademais, a norma buscou dar ao Juiz a possibilidade
de no caso concreto aplicar pena menos rigorosa ao réu primário, de bons
antecedentes, que não se dedicasse a atividades criminosas e não integrasse
organização criminosa, e a intenção do legislador é clara: dispensar tratamento
diferenciado ao “traficante menor”, em detrimento do “traficante organizado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500629-17.2019.8.26.0556 -Voto no 15419
12
A
previsão
está
assentada
no
princípio
da
individualização da pena e, assim, não afronta a ordem constitucional. Trata-se
de regra não obrigatória, facultando ao Magistrado sua aplicação ou não, de
acordo com o caso em exame, de forma fundamentada.
Tais circunstâncias são o bastante para o afastamento
da causa especial de redução da pena, que é direcionada àqueles indivíduos que
não fazem da narcotraficância o meio de vida.
Deste modo, acolho a pretensão do representante do
Ministério Público e afasto o redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006, tornando a pena definitiva em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583
dias-multa em seu mínimo unitário.

O regime inicial fechado fica mantido, posto que
entendo descaber a fixação de regime diverso para início do cumprimento da
pena ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva
de direitos, diante da expressa e inequívoca gravidade do crime.
Não se olvide da recente decisão do Colendo
Supremo Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a
inconstitucionalidade do § 1o do artigo 2o da Lei de Crimes Hediondos, que
estabelece o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, aos agentes
condenados por crimes hediondos e equiparados (STF, 111.840/ES, Relator
Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de 27-06-12), todavia, a norma citada está em
pleno vigor e o recente entendimento da Suprema Corte não impõe de forma
obrigatória o acatamento do novo entendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500629-17.2019.8.26.0556 -Voto no 15419
13
Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal
Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a
inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em pena restritiva de
direitos” constantes dos artigos 33, § 4o e 44 da Lei Antidrogas.
Esse
reconhecimento
de
inconstitucionalidade,
todavia, não implica substituição automática da pena de prisão por pena restritiva
de direitos. Na decisão é ressalvada a possibilidade de o julgador analisar, em
cada caso concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição.
Tal como veiculado de forma contínua nos diários de
grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente
contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades,
inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação.
Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou
religião; o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela
insuficiência policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal.
Evidentemente o grande traficante, o responsável pela
distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá
diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela
sorte, disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de
necessidades básicas.
Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500629-17.2019.8.26.0556 -Voto no 15419
14
um lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens,
inimputáveis pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para
comercializar seu produto, e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente
detido pela prática espúria, poderá ser beneficiado com a substituição da pena
privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.
Ressalto ainda que as circunstâncias dos autos, a meu
sentir, data máxima vênia, obstam a ingenuidade do reconhecimento de que se
tratava de pequeno traficante, mesmo porque esta simplória qualificação é
permeada por um revés de complexidade.
Qual a equação para se distinguir o grande traficante
do pequeno comerciante? A quantidade de drogas apreendidas no momento da
prisão? A constância da atividade do comércio ilegal?
Vale aqui outra indagação: não parece pouco provável
que o grande traficante irá se aventurar a permanecer em um ponto de venda de
entorpecentes, correndo riscos desnecessários, quando poderá se valer daquelas
pessoas a quem a norma legal classifica como o pequeno traficante?
A meu ver, e volto a repetir, sempre respeitando os
posicionamentos em sentido contrário, quando se atribui ao infrator a condição
de pequeno traficante, estar-se-á procurando combater sempre o efeito e não a
causa de tão perverso delito, haja vista que aquele indivíduo considerado como o
grande traficante dificilmente será detido, porque sempre contará com os
préstimos do pequeno traficante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500629-17.2019.8.26.0556 -Voto no 15419
15
Não se pode ignorar também que o tal pequeno
infrator, beneficiado por esta qualificação com pena menos rigorosa, na maioria
das vezes, voltará a reincidir na empreitada criminosa, pois a tal atividade
delituosa basta a lhe proporcionar, sem maiores esforços, rendimento financeiro
que raros cidadãos de bem chegam a alcançar em algum momento de suas vidas.
E a consequência desta fartura financeira é previsível,
ante a frouxidão do rigor penal, data máxima vênia, que de algum tempo a esta
parte tem levado à concessão do regime aberto, e até mesmo à substituição da
pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ao traficante de drogas,
com o intuito óbvio de amenizar as amarguras do cidadão castigado pela
incompetência do Estado, que, de forma implícita, os induz a lançar mão de
meios espúrios para a sua sobrevivência.
Entretanto, em que pese ser louvável o sentimento de
humanidade, sobretudo com as pessoas mais preteridas pela sorte, não se pode
olvidar o resultado funesto desta benesse, ou seja, a destruição de vidas, de laços
familiares, da paz social, e o inquestionável incremento de delitos permeados de
igual gravidade, ora por necessidade da obtenção de meios materiais para a
satisfação da dependência química, ora diante da inconsciência, da
inimputabilidade, causada pela droga, a tal ponto de levar uma pacata pessoa ao
extremo de uma atitude inimaginável a um ser humano.
É imperativo ressaltar também que não tenho a menor
intenção de negar vigência à norma legal ao não aplicar na maior parte das vezes
- como Relator dos autos aos meus cuidados - o redutor previsto na da Lei no
11.343/06, mas entendo que a tanto é imprescindível a comprovação de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500629-17.2019.8.26.0556 -Voto no 15419
16
agente também conte com algumas qualidades que devem permear a conduta do
cidadão de bem, v.g., a participação efetiva de atividade escolar ou o exercício de
trabalho lícito remunerado, e só assim, mas ainda com muito esforço, conseguiria
visualizar a figura do pequeno traficante.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA PARA AFASTAR A
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE,
E
DOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PARA AFASTAR O REDUTOR
PREVISTO
NO
ARTIGO
33,
§
4o,
DA
LEI
No
11.343/2006,
CONDENANDO O RÉU MICHAEL HENRIQUE ALVES PERILLO À
PENA DE 05 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO E 583 DIAS-MULTA
EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA
R. SENTENÇA.

Andrade de Castro
Relator